Tribunal: TJPA
Processo: 0800107-89.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800107-89.2021.8.14.0040

APELANTE: FERNANDO DO NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES.

SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO A QUO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ
.
PRECEDENTES.
O Magistrado
a quo
apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, d, do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-las em obediência ao ensinado na súmula 231 do STJ, afastando a possibilidade de aplicação das atenuantes abaixo do mínimo legal
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Fernando do Nascimento da Silva
, (ID 5687936), através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença (ID 5687935), que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 157, §2º, II, do CP, em relação à vítima Lucas Alberto Candido Magalhães Dayrel, art. 157, §2º, II, do CP c/c art. 14, II do CP, em relação à vítima Jussara Dayrell Rodrigues, e art. 244-B do ECA, na forma do art. 70 do CPB
, a pena definitiva de
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
.

Segundo os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial:

′′Consta no Inquérito Policial que, no dia 20 de dezembro de 2020, por volta das 20h00min, o indiciado FERNANDO DO NASCIMENTO SILVA corrompeu o adolescente Josué de Araújo, para subtraírem, mediante concurso de agentes, sob violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo, um aparelho celular das vítimas Jussara Dayrell Rodrigues e Lucas Alberto Candido Magalhães Dayrel em via pública, nas proximidades da Rua Presidente Prudente, Bairro Paraíso, em Parauapebas/PA.

Na referida data e hora, os ofendidos estavam fazendo caminhada pelo local, quando foram abordados por FERNANDO DO NASCIMENTO SILVA e o adolescente Josué de Araújo, os quais estavam montados em uma motocicleta, e passaram a indicar que estavam portando uma arma de fogo, ao passo que exigiam seus pertences. No mesmo instante, a vítima Lucas Alberto Candido Magalhães Dayrel entregou o seu celular modelo 7- A, cor azul, da marca Xiomi.

Em seguida, saíram em disparada. Pouco tempo depois, a ofendida visualizou uma guarnição policial que estava próxima ao local do roubo, os informando acerca do ocorrido e o rumo que os responsáveis haviam tomado. Com isto, os Policiais Militares Paulo Rodrigo Paiva Ferreira e James Junior Pereira da Silva Biano conseguiram abordar e prender o imputado e o adolescente. Ante a situação, os Policiais Militares efetuaram a prisão do denunciado e do adolescente e os encaminharam até à Delegacia. Quando inquirido, FERNANDO DO NASCIMENTO SILVA confessou a prática do crime, mas negou que estivessem portando uma arma de fogo”.

A denúncia foi recebida em 26/02/2021, (ID23723179).

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual (ID 27170049).

Inconformado com os termos da sentença, a defesa, (ID 5687936), ofereceu razões de apelação, requerendo a aplicação da atenuante de confissão espontânea, na segunda fase de dosimetria da pena, abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 5687944), debatendo as razões apresentadas, concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, (ID 7293153), que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

Pretende o apelante a aplicação da atenuante de confissão espontânea, na segunda fase de dosimetria da pena, abaixo do mínimo legal.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o
recorrente Fernando do Nascimento
às sanções punitivas do
ART. 157, §2º, II, DO CP, EM RELAÇÃO À VÍTIMA LUCAS ALBERTO CANDIDO MAGALHÃES DAYREL, ART. 157, §2º, II, DO CP C/C ART. 14, II DO CP, EM RELAÇÃO À VÍTIMA JUSSARA DAYRELL RODRIGUES, E ART. 244-B DO ECA, NA FORMA DO ART. 70 DO CPB
, A PENA DEFINITIVA DE

06 (SEIS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS MULTA
, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL
SEMIABERTO
.

Na primeira fase
, nota-se que ao recorrente foi fixada a pena-base pelos crimes de roubo majorado e tentativa de roubo majorado em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, assim como para o crime de corrupção de menores, em 01 (ano) de reclusão ou seja, todas em seu patamar mínimo.

Na segunda fase
da dosimetria, o MM. Magistrado reconhecendo para o apelante a atenuante prevista no art. 65, inciso III, d, do Código Penal (confissão espontânea), fundamentou da seguinte forma:
“Quanto à 2ª fase do sistema trifásico de dosimetria adotado pela legislação criminal brasileira, não verifico a presença de nenhuma circunstância agravante da pena. Por outro lado, há de se reconhecer a atenuante do art. 65, III, d, do CP (confissão). No entanto, deixo de aplicar tal circunstância em razão da inteligência da Súmula 231 do STJ que diz que: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Assim, verifica-se que o juiz sentenciante, ao reconhecer na 2ª fase de dosimetria da pena a atenuante referente à confissão espontânea para o apelante deixou de aplicá-las em decorrência das penas bases já terem sido fixadas em seu mínimo legal, conforme reza o disposto na súmula 231 do STJ: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

A súmula 231 do STJ é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, a súmula deve ser plenamente aplicada.

Conforme a jurisprudência acerca do assunto:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6.
Nos termos do enunciado n. 231 desta Corte, é inviável a aplicação de circunstâncias atenuantes para fins de redução da pena a patamar aquém do mínimo legal.
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1792317/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021)”

Neste sentido são as decisões proferidas neste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, CAPUT DO CPB – PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ, PARA QUE A PENA SEJA REDUZIDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – IMPROCEDENTE – A IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR A PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA É ENTENDIMENTO PACIFICADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - SÚMULA EM PLENO VIGOR, INCLUSIVE COM JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Magistrado a quo ao realizar a dosimetria da pena, considerou, na primeira fase, todas as circunstâncias como neutras ou favoráveis ao réu. Desta forma, fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, a atenuante de confissão foi reconhecida pelo Magistrado a quo, porém, em razão da súmula 231 do STJ não foi possível a redução da pena.
A defesa pleiteia que seja reduzida a pena, desconsiderando a referida súmula, o que não merece prosperar. É pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei. A súmula 231 do STJ é resultado de demandas repetitiva
(7360828, 7360828, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-23, Publicado em 2021-12-01) (grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REFORMA. REDUÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA PREVISTA NO ART. 65, INCISO I, DO CPB. JUÍZO SENTENCIANTE QUE RECONHECEU A ATENUANTE, MAS DEIXOU DE APLICÁ-LA, TENDO EM VISTA QUE A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. SÚMULA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL. A PENA-BASE FOI DOSADA NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA PELO JUÍZO, LOGO NÃO DEVE SER A MESMA ATENUADA NA SEGUNDA FASE. PENA JUSTA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Como o acusado tinha, na época dos fatos, 20 (vinte) anos de idade, conforme cópia do Termo de Declaração e Qualificação do Investigado (ID 5252635 – pág. 13/15), teoricamente, teria direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CPB (menoridade relativa), o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante. Vale ressaltar, entretanto, que, o magistrado fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão
e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime de tráfico (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), motivo pelo qual, apesar de reconhecê-la como existente, não pôde ser aplicada a referida atenuante, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme redação contida na Súmula 231 do STJ, que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena-base abaixo do mínimo legal”
. 2. Na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado.
Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo. O Supremo Tribunal Federal também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(7240701, 7240701, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-16, Publicado em 2021-11-25)

Ademais, há de se dizer que representaria uma
afronta ao princípio da legalidade
, visto que
a pena mínima estabelecida pelo legislador é considerada como marco mínimo capaz de cumprir os pressupostos de prevenção tanto geral quanto especial face ao crime perpetrado, cujo entendimento contrário resultaria em grande risco a segurança pública.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau.

Encontra-se prequestionada a matéria em caso de interposição pela defesa de eventuais recursos de impugnação extraordinária.

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Fernando do Nascimento da Silva,
e lhe
nego provimento
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 01/02/2022